Tribunal: STF
Processo: AI 852964
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO DOS BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de cláusulas do regulamento da entidade de previdência privada, hipóteses que inviabilizam o recurso extraordinário. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.